Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Na hipótese, não estão comprovados os requisitos necessários para a concessão do benefício processual.
3. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito.
4. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do §2o do referido artigo.
5. No entanto, a aplicação da regra de impenhorabilidade pressupõe a comprovação da natureza da verba bloqueada. O ônus da prova recai sobre o executado, conforme estabelece o art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC, que deve demonstrar que os valores encontrados em sua conta corrente são protegidos pela impenhorabilidade.
6. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC.
7. Recurso desprovido. Decisão mantida.